Tribunal: TJDFT
Processo: 0733060-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. tutela cautelar antecedente. Aquisição de automóvel. Promessa de alienação de veículo recebido, pelo alinente, a título de indenização por acidente. Emissão de boleto pertinente à aquisição de veículo junto a concessionária para adimplemento por terceiro. Promessa de alienação por montante inferior. Repasse do valor ajustado ao terceiro. Boleto inadimplido. Entrega do automóvel. Inocorrência. Alegação de fraude. Medida constritiva destinada a resguardar a pretensão ressarcitória. Tutela De Urgência De Natureza Cautelar. Plausibilidade do direito. Fatos e direito controverso. Risco ao resultado útil do processo e de subsistência de dano irreparável ou de difícil reparação. Pressupostos inexistentes. Quebra do sigilo bancário da destinatária dos valores transferidos. Pesquisa de titularidade das linhas telefônicas. Deferimento. Impossibilidade. Medidas excepcionais. Salvaguarda constitucional. Situação excepcional. Não configuração. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de ação de tutela cautelar antecedente, indeferira os pedidos que formulara o autor objetivando (i) o arresto de quantia depositada em contas bancárias ou aplicações financeiras pertencentes à acionada, via sistema SISBAJUD; (ii) a quebra de sigilo bancário da ré, a fim de identificar as movimentações financeiras por ela realizadas no período individualizado; e (iii) a pesquisa das titularidades das linhas telefônicas que particularizara; tudo com viés acautelatório e volvido a assegurar o resultado útil do processo.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida tutela destinada ao arresto da quantia transferida pelo autor em favor da ré, sob o argumento de que o ato decorrera de prática fraudulenta, e, ademais, ser determinada a quebra do sigilo bancário da destinatária do numerário em comento e viabilizada a individualização dos titulares das linhas telefônicas relacionadas com o viso de ser viabilizada a apuração do havido.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de sequestro, arresto e/ou bloqueio de bens, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, aliado à ausência de substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar, sequestrar ou bloquear patrimônio pertencente à parte ré com o viso de ser assegurada efetividade da pretensão ressarcitória almejada.
6. Sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais, inclusive os pertinentes à movimentação financeira e referentes a titularidade de linhas telefônicas, excepcionando essa previsão somente em situações excepcionais, e, por essa razão, só pode ser episodicamente suspensa, no ambiente de tutela provisória, quando se afigurar imprescindível à elucidação de fatos controversos ou resguardo do direito invocado, estando dependente, portanto, da subsistência da verossimilhança dos argumentos desenvolvidos e da aferição da plausibilidade do direito invocado, sem o que não pode ser deferida, pois encerra direito e garantia fundamental que ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos à margem do devido processual (CF, art. 5o, X e XII).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.